Tribunal: TJES
Processo: 5007944-44.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007944-44.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
RECORRIDO: TATIANA DA SILVA ESTELITA FUZARI
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007944-44.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

RECORRIDA: TATIANA DA SILVA ESTELITA FUZARI

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – maio de 20232

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
contra a sentença proferida em ID 2985946, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito objeto destes autos.

b)
CONDENAR
a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a recorrente pugna a reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, sustentando acerca da inexistência de danos morais indenizáveis.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

TATIANA DA SILVA ESTELITA FUZARI, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação de indenização por danos morais em face de CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

Na exposição dos fatos, a autora alega que é usuária do serviço de fornecimento de gás prestado pela empresa ré, e que foi surpreendida com a visita de um técnico da empresa ré em sua residência, onde informou a mesma que estava com ordem de corte, sob a alegação de possuir três faturas abertas, momento em que comprovou os pagamentos. Contudo, a ré voltou a realizar cobranças e negativou o nome da parte autora, em razão das parcelas vencidas em 15/02/2021 e 30/04/2021, nos valores de R$30,01 (trinta reais e um centavos) e R$40,34 (quarenta reais e trinta e quatro centavos), respectivamente.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reforma parcial da sentença guerreada no tocante à redução dos danos morais indenizáveis. a sentença guerreada, mantendo os fundamentos expostos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.

Assim, o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Por fim, em que pese as alegações da parte Recorrente, entendo pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Vale ressaltar que, no tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença, se mostra exorbitante, qual seja, R$ 10.000.00 (dez mil reais), razão pela qual considero plausível sua redução para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que se mostra
em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante à redução do valor arbitrado para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos danos morais indenizáveis.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante à redução do valor arbitrado para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente aos danos morais indenizáveis. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)